Tribunal: TJMT
Processo: 0016443-91.2010.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO No 0016443-91.2010.8.11.0002
APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO: PAULINO BOTELHO DE CAMPOS FILHO
Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela n. no 0016443-91.2010.8.11.0002, apresentada por Paulino Botelho de Campos Filho contra o Apelante e o Município de Várzea Grande, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
[...]
Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer proposta por Paulino Botelho de Campos Filho em face do PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande e igualmente procedente o pedido formulado na lide secundária estabelecida entre o aludido instituto e o Município de Várzea Grande, a fim de obrigá-los, o réu/denunciante e o réu/denunciado, a repassar as contribuições previdenciárias retidas pela Administração Pública Municipal em nome do autor, nos períodos de junho a dezembro de 1995, de maio a dezembro de 1996, de março a dezembro de 1997 e durante todo o exercício nos anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e de janeiro até abril de 2003, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da ciência desta sentença, concedendo, neste caso, a antecipação da tutela, conforme pleiteada na inicial e fundamentada mais acima, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 273 c/c art. 461, § 5o, do Código de Processo Civil.
Condeno os réus a pagar custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, que, nos termos do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em nome do grau de zelo profissional observado, devendo a verba ser revertida para a Defensoria Pública, por força do disposto no art. 130, III, da Lei Complementar 80/94.
[...]
Inicialmente, os autos foram distribuídos para esta Corte; todavia, foi declarada a incompetência deste Sodalício para apreciar este recurso, por conseguinte, determinada a remessa dos autos à Turma Recursal competente, uma vez que que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
No entanto, após a redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública, o eminente relator determinou a devolução do presente feito ao relator de origem, sob o fundamento de que em julgamento recente, o próprio E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso concluiu pela competência da justiça comum, citando, inclusive o TEMA 1.053 do STJ.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que, Paulino Botelho de Campos Filho promove ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela em face do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, alegando em síntese, ter trabalhado na Prefeitura Municipal de Várzea Grande pelo regime celetista, nos anos de 1995 até 2010, em diversos cargos, e ter contribuído com o aludido instituto, conforme extratos de pagamentos salariais anexados à petição inicial, não tendo este, todavia, repassado as contribuições ao INSS, impedindo o autor de contar esse tempo de contribuição.
Desse modo, a questão debatida nos autos não versa sobre o tema 1.053, uma vez que o Instituto Nacional do Seguro Social não figura como parte na relação jurídica, bem como o objeto da ação não é decorrente de acidente de trabalho.
Por oportuno, transcrevo o Informativo n. 0688, publicado em 15-3-021, no último dia 10 de março, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.053, no qual fixou o entendimento segundo o qual não compete o processamento de demandas previdenciárias perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo, por parâmetro, recurso contra decisão proferida por este Tribunal de Justiça (REsp 1.866.015/SP – Rel. Min. Herman Benjamin):
[...]
A fixação da competência da Justiça dos Estados para as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, §1o), na Carta de 1967 (art. 134, § 2o) e na EC n. 1 de 1969 (art. 142). A regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a EC 45/2004.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça baixou a Súmula 15: "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho". E o Supremo Tribunal Federal, a Súmula 501: "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista".
O STJ já se pronunciou, não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3o, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: "Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei n. 10.259/2001" (REsp 661.482/PB, Relator p/ Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/02/2009).
O referido art. 20 da Lei n. 10.259/2001, que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3o), também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Como isso, se equilibra o direito de acesso à justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário, como nas que decorram de acidente de trabalho.
A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois o seu art. 2o estabelece expressamente que compete a esses órgãos "processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos". Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.
Harmonicamente, o art. 5o, inciso II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas".
Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos, para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o fundamento de que "não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.
(REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20/03/2020).
[...]
Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS – TEMA 1053/STJ – CONFLITO PROCEDENTE.
1. Não obstante o entendimento fixado por este Tribunal de Justiça no IRDR n. 85560/2016, quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, deve ser observada a impossibilidade de processamento do INSS, autarquia federal, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.053.
2. Conflito procedente para fixar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o processamento da demanda.
(TJ-MT 10046107920218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 17/6/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/6/2021) [Destaquei]
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Turma Recursal competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora